Tribunal: TJSP
Processo: 2186448-81.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e receptação – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretensão de revogação da custódia cautelar, com a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – Gravidade concreta do delito – Apreensão de grande quantidade de droga (mais de 190 kg de

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e receptação – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretensão de revogação da custódia cautelar, com a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – Gravidade concreta do delito – Apreensão de grande quantidade de droga (mais de 190 kg de maconha) e de veículo receptado – Paciente que não comprovou, de forma eficaz, ter residência fixa, ocupação lícita e família constituída – Circunstâncias que permitem afirmar que, em caso de prematura soltura, poderá prejudicar o curso da ação penal que está se iniciando – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Irrelevância de ser o Paciente primário – Precedentes – Impossibilidade de se estimar, nesta via, os limites mínimos e máximos da futura reprimenda a ser imposta, para saber se o Paciente terá direito a benefícios legais – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada.